Tribunal: STF
Processo: RE 1075013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Recálculo da renda mensal inicial. Benefício concedido antes da CF/88. Decreto n° 77.077/76 e Decreto n° 89.312/84. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.